Tribunal: TJPA
Processo: 0004454-48.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004454-48.2019.8.14.0048

APELANTE: SEBASTIANA SANTA BRIGIDA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação nº 0004454-48.2019.8.14.0048

Juízo de origem: Vara Única de Salinópolis

Recorrente: Sebastiana Santa Brigida de Sousa

Advogado do Recorrente: Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, OAB/PA n° 12.614, Breno Filippe de Alcantara Gomes, OAB/PA n° 21.820

Recorrido: Banco Bradesco Financiamento S.A.

Advogado do Recorrido: Karina de Almeida Batistuci

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais sem resolução de mérito, devido ao indeferimento da petição inicial por ausência de procuração original.

II - Exigência de procuração original é desnecessária, uma vez que o advogado possui fé pública e os documentos apresentados têm presunção de veracidade, conforme art. 425, VI, do CPC. Além disso, os documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença

III - Sentença anulada. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação no juízo de origem.

RELATÓRIO

Apelação nº 0004454-48.2019.8.14.0048

Juízo de origem: Vara Única de Salinópolis

Recorrente: Sebastiana Santa Brigida de Sousa

Advogado do Recorrente: Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, OAB/PA n° 12.614, Breno Filippe de Alcantara Gomes, OAB/PA n° 21.820

Recorrido: Banco Bradesco Financiamento S.A.

Advogado do Recorrido: Karina de Almeida Batistuci

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Sebastiana Santa Brigida de Sousa contra sentença proferida pela Vara Única de Salinópolis, que julgou extinta a ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da petição inicial.

Em sua petição inicial, a recorrente alega que ocorreram descontos decorrentes de empréstimo fraudulento, causando-lhe danos patrimoniais, em prejuízo à sua própria subsistência. Por conta disso, busca a satisfação do direito material por meio da tutela jurisdicional.

O Juízo determinou a emenda da inicial para fins de juntada aos autos de instrumento procuratório com a assinatura original da outorgante, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos moldes do inciso IV do art. 330 do CPC/15.

A autora apresentou pedido de reconsideração.

Sobreveio a sentença proferida pelo Juízo "a quo" indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda, manifestando-se apenas por pedido de reconsideração, o que configurou a ausência da prática do ato processual exigido.

Nas razões da apelação, menciona a recorrente que a exigência de procuração original é desnecessária, pois os documentos apresentados pelo advogado têm fé pública e aptidão para fazer prova dos fatos representados, salvo impugnação específica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação nº 0004454-48.2019.8.14.0048

Juízo de origem: Vara Única de Salinópolis

Recorrente: Sebastiana Santa Brigida de Sousa

Advogado do Recorrente: Diorgeo Diovanny Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva, OAB/PA n° 12.614, Breno Filippe de Alcantara Gomes, OAB/PA n° 21.820

Recorrido: Banco Bradesco Financiamento S.A.

Advogado do Recorrido: Karina de Almeida Batistuci

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Na presente ação pretende a autora, ora apelante, a cassação da sentença extintiva do feito, em razão da não juntada aos autos da via original da procuração outorgada a seus patrono, recebendo, com base nesse argumento, como inepta a petição inicial por não estar instruída com os documentos necessários ao prosseguimento do curso da ação.

Ocorre que a presença da procuração original outorgada aos patronos da parte não é documento essencial ao processo, primeiro, porque o advogado possui fé pública e, portanto, responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos juntados aos autos – art. 425, VI, do CPC; segundo, porque a lei não exige a juntada em ação judicial do instrumento procuratório original dos poderes transmitidos ao advogado; e terceiro, não foi indicada qualquer suspeita de fraude nos documentos juntados pela parte a legitimar a referida exigência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1. É dispensável, na presente hipótese, a determinação de emenda à exordial para juntada de procuração com assinatura original da outorgante. Consequentemente, a sentença extintiva baseada no descumprimento de exigência incabível não pode ser mantida. Sentença anulada.2. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003358-95.2019.8.14.0048 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022) .

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. VALIDADE DA PROCURAÇÃO INSERTA AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É desnecessária a juntada do documento de procuração original, cópia autenticada ou com firma reconhecida, uma vez que a procuração inserta aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade postulatória da parte. Presença dos requisitos dos artigos 319 e 320 da novel legislação processual. Dado provimento ao apelo para desconstituir a sentença, a fim de que o feito tenha regular processamento. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004610-36.2019.8.14.0048 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023)

Veja-se que o magistrado a quo aplicou formalismo excessivo no presente caso, uma vez que os Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença atacada, devendo retornar os autos ao juízo singular para regularizar prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024